Tribunal: TJDFT
Processo: 0718220-40.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718220-40.2022.8.07.0009 RECORRENTE: HAROLDO NOLETO RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONHECIMENTO DA NATUREZA DO CONTRATO. ALEGAÇÃO AFASTADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A avença substanciada em contrato escrito representa a vontade das partes, livre e consciente, estabelecendo condições recíprocas para feitura do negócio, no caso, a abertura de uma conta em cartão de crédito. 2. Constando do contrato, além de cláusulas específicas, o título "Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento", e estando comprovado que o contratante realizou saques no cartão de crédito, afasta-se a alegação de desconhecimento da natureza do contrato e a alegada suposição de que se tratava de um empréstimo comum. 3. Recurso provido. O recorrente aponta violação ao artigo 6o do CDC, alegando não ter sido observado pela instituição financeira recorrida o dever de prestar informações necessárias à livre escolha e à tomada de decisões no caso em exame. Invoca divergência jurisprudencial com julgado deste egrégio Tribunal. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO, OAB/DF 54.178 (ID Num. 56040369 - Pág. 13). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada afronta ao artigo 6o do CDC, pois infirmar a conclusão da turma julgadora de que “constando do contrato, além de cláusulas específicas, o título ‘Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento’, e estando comprovado que o contratante realizou saques no cartão de crédito, afasta-se a alegação de desconhecimento da natureza do contrato e a alegada suposição de que se tratava de um empréstimo comum” (ID Num. 54135308 - Pág. 1) é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao invocado dissídio pretoriano, a mesma sorte colhe o especial, porquanto “os precedentes do mesmo Tribunal não podem servir de paradigma para configuração do dissídio em razão do óbice da Súmula n.o 13 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.939.870/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017